Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Partes
Advogados
CELINA ROSA BUENO (RECORRENTE)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELINA ROSA BUENO VEREADOR
(RECORRENTE)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577492
29/06/2025
22:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44577492 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.498
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600353-
08.2024.6.16.0127 – Nova Olímpia – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELINA ROSA BUENO VEREADOR
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE: CELINA ROSA BUENO
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DEPÓSITOS
EM
ESPÉCIE.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições Municipais de 2024, determinando
a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que os depósitos em
espécie foram devidamente identificados e

Num. 44577492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
que o excesso de doação por via irregular foi
mínimo, requerendo a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas, e o afastamento da
determinação de restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se os depósitos bancários realizados
em espécie configuram arrecadação de recursos de origem não identificada,
ensejando a desaprovação das contas e a
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
sejam
realizadas
mediante
transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
visando
garantir
a
transparência
e
a
identificação da origem dos recursos.
5.
A simples apresentação de recibos eleitorais confeccionados pela própria candidata não comprova a origem dos
recursos, sendo necessária a comprovação
por meio de registros bancários fidedignos.
6. A realização de depósitos fracionados na
mesma data, com o objetivo de burlar o
procedimento legal, agrava a conduta e
indica má-fé, obstaculizando a fiscalização
da Justiça Eleitoral.
7. A irregularidade corresponde a 100%do
total declarado na prestação de contas, o que
afasta
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A doação de recursos
próprios em montante igual ou superior a R$

Num. 44577492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
1.064,10, realizada por meio de depósito
bancário
na
boca
do
caixa,
caracteriza
recebimento de recursos de origem não
identificada, ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional.
2.
A
aprovação
das
contas
com
ressalvas
é
incabível quando a irregularidade atinge
montante
superior
a
10%
do
total
arrecadado.
3.
Recursos
financeiros
recebidos em desacordo com a legislação
eleitoral devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º, 32, IV e VI, 74,
III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl
nº
060028490,
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo Sade, j. 25/03/2025; TRE-PR, REl
nº060042773,
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
j.
29/04/2025;
TSE,
AREspe
nº
060039737,
Min.
Mauro
Campbell Marques, j. 09/09/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por CELINA ROSA BUENO contra a sentença do Juízo da 127ª Zona Eleitoral -
Cidade Gaúcha, que julgou desaprovadas suas contas referentes à Eleição

Num. 44577492 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
Municipal de 2024, para o cargo de vereador do município de Nova Olímpia,
pelo PL, e determinou a restituição do valor de R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e
cinco reais) ao Tesouro Nacional (id. 44523639).
Em suas razões (id. 44523643), alega a recorrente que a sentença merece ser
reformada tanto quanto à desaprovação das contas como em relação à
determinação de restituição de valores, em razão de dois depósitos (um no valor
de R$ 1.000,00 e outro no valor de R$ 175,00), os quais foram devidamente
identificados.
Argumenta que, equivocadamente, ele próprio efetuou ambos os depósitos em
conta de doação da campanha, ao invés de fazer transferência eletrônica.
Refere ter anexado à prestação de contas dois recibos relativos a referidas
doações, os quais junta no corpo do recurso.
Sustenta que, além de não prejudicar a análise dos recursos próprios utilizados, o
excesso de doação por via irregular foi de R$ 111,00 (cento e onze reais), o que
implica em aprovação das contas, com ressalvas, após a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Cita o art. 76 da Res. TSE nº 23.607/2019 e diz que os depósitos foram
realizados por si na agência do Banco Itaú, na Cidade de Nova Olímpia/PR, onde
fez a abertura de contas e onde manteve a movimentação de sua campanha.
Repisa que “de posse de numerários em espécie, valores oriundos de
remuneração de seus serviços prestados enquanto cidadã, compareceu até
agência bancária e realizou depósito diretamente em sua conta de campanha,
quando o correto seria depositar em sua conta particular e transferir para sua
conta de campanha, tal equívoco, no entanto, não compromete sua boa-fé e a
análise das contas apresentadas”.

Num. 44577492 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
Nega a existência de indícios de qualquer irregularidade, de dúvidas acerca da
identidade do doador e de recursos de origem não identificada.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas, ainda
que com ressalvas, além de afastar a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional. Alternativamente, requer que o valor a ser recolhido ao Erário
seja de R$ 111,00 (cento e onze reais) valor que ultrapassou o limite de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) e que, qualquer que seja o
valor a ser recolhido, que seja ao doador identificado no recibo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44531570, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere de consulta ao PJE 1º grau, a sentença foi publicada em
06/05/2025, e o recurso interposto em 09/05/2025 (id. 44523643), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se a verificar a regularidade,
ou não, de depósitos bancários feitos em espécie e a configuração, em
consequência, de arrecadação de recursos de origem não identificada.
O juízo de origem considerou que o recorrente, assim como outros 5 candidatos
do Partido Liberal, se utilizaram de procedimento padronizado, realizando

Num. 44577492 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
depósitos em espécie, de forma fracionada para que cada um não ultrapassasse o
limite de R$ 1.064,00, como forma deliberada de ocultar a origem dos recursos,
o que viola as regras dispostas nos arts. 30, III, da Lei nº 9.504/1997, 74, III e 21,
caput, inciso I, §§ 1º e 2º, ambos da Res. TSE 23.607/2019, configurando
irregularidade grave.
A recorrente, por sua vez, afirma que houve erro meramente formal ao realizar os
depósitos em espécie, não tendo havido prejuízo à identificação da origem dos
recursos, pois as operações foram devidamente formalizadas com a emissão de
recibos eleitorais. Defende que, somados os dois depósitos, a arrecadação
ultrapassou o limite em apenas R$ 111,00, o que atrai a incidência dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
Quanto às doações de pessoas físicas, incluindo a arrecadação de recursos
próprios para a campanha, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 21 § 1º e art.
32, inciso IV, estabelece:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por

Num. 44577492 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que
garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.
Em manifestação acostada no id. 44523628, a prestadora justificou que “efetuou
dois DEPÓSITOS, totalizando R$ 1.175,00 - (Um mil cento e setenta e cinco
reais), TODAVIA DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS”, sendo que “tal fato
decorreu de mero equívoco cometido pelo candidato ora prestador de contas, eis
que ao invés de fazer transferência eletrônica, efetuou depósito direto em conta
de doação de campanha”, que “INEXISTEM DÚVIDAS QUE FOI A PRÓPRIA
CANDIDATA QUEM EFETUOU AMBOS OS DEPÓSITOS EM CONTA
BANCÁRIA” e “Inobstante ao depósito identificado (sic), este prestador de
contas emitiu RECIBO ELEITORAL”.
Os comprovantes de depósito juntados com a referida manifestação, no entanto,
estão ilegíveis. O único documento apresentado pelo recorrente para comprovar a
origem da arrecadação de recursos próprios foram os recibos eleitorais por ele
mesmo confeccionados.
A documentação apresentada, ao contrário do afirmado pelo recorrente, é inapta
para comprovar a origem dos recursos. A exigência de que as doações acima de
R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante transferência bancária não é meramente
formal, já que o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos
que ingressaram na campanha eleitoral. Ao realizar a transferência bancária, a

Num. 44577492 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
origem dos recursos é comprovada por meio de registros fidedignos realizados
eletronicamente pelas instituições bancárias.
Deixando de observar, de forma injustificada, o procedimento simples previsto
na legislação, o recorrente não pode pretender que se considere comprovada a
origem dos recursos em razão da simples declaração de que se tratam de recursos
próprios, sem que tenha se desincumbido do ônus que lhe competia. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra
decisão que desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a
regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de campanha,
alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a
origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre de mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos
em espécie identificados pelo próprio candidato configura irregularidade
insanável na prestação de contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$
1.064,10
sejam
realizadas
exclusivamente
por
meio
de
transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque
cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não
comprova, por si só, a origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de
campanha recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações financeiras sem a
devida comprovação documental.

Num. 44577492 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na
campanha, superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que
impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores
recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente pelo candidato, ainda que
identificados pelo CPF, não afastam a irregularidade decorrente do
descumprimento da forma legalmente exigida para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
atinge montante superior a 10% do total arrecadado, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995,
arts. 38 e seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min.
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel.
Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024; TSE, AgR-AREspE 060081387/MG,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025. Sem destaques no original)
No caso em apreço, a conduta se reveste de maior gravidade - e indícios de má-fé
- ao se observar que a recorrente realizou depósitos fracionados, na mesma data,
com o objetivo de burlar o procedimento previsto na legislação e, com isso,
obstaculizar a fiscalização da Justiça Eleitoral.
O procedimento impede a comprovação da origem do recurso, comprometendo a
transparência das contas, caracterizando irregularidade e implicando na
obrigação de restituição do valor integral dos recursos cuja origem não foi

Num. 44577492 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
comprovada.
Com efeito, esta Corte, em recentes julgamentos, reiterou o entendimento no
sentido de que os valores arrecadados sem a observância da regra disposta no art.
das doações que ultrapassam o limite estabelecido no citado artigo 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 se caracterizam como sendo de origem não
identificada e, por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo
de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a
devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes
de seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação
dos depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da
origem dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para
aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio
de depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora e da beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no
valor de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em
desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da origem

Num. 44577492 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
dos valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores
que o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em
sua totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos
de origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro
Nacional.
3.5
O
valor
irregular
de
R$
5.660,00,
corresponde
a
19,18%
da
movimentação financeira declarada pelo candidato, superando os limites para
aprovação com ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de
R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na boca do
caixa, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional, eis que o depósito
identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas
não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta,
impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, §
1º, e 32, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº 060255786, Acórdão nº
62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 06/12/2023,
publicado em 13/12/2023.
(TRE-PR. REl nº060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025. Sem destaque no original)
Destarte, conclui-se que a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional da totalidade dos recursos cuja origem não se logrou
comprovar - e não apenas do excedente a R$ 1.064,00, como defende o
recorrente -, nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalte-se, neste ponto, que se trata de doação proveniente de recursos da
própria candidata, de modo que determinar a devolução a si própria, tal como
requerido pela recorrente, tornaria inócua a norma e desprovida de sanção

Num. 44577492 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
efetiva. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA,
POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou
por meio de cheque cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
TSE 23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de
origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
4. Tratando-se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.
5. O depósito indevido de valores do FEFC na conta específica do Fundo
Partidário não prejudica a análise das contas quando não há efetiva mistura
dos recursos e for possível identificar a origem e a destinação dos valores
envolvidos. Hipótese em que o candidato não recebeu recursos do Fundo
Partidário.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR. REl nº. 060026554, Des. Fernando Quadros da Silva. DJE de
16/06/2021)
A sentença recorrida também não merece reparo quanto à conclusão pela
desaprovação das contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:

Num. 44577492 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022)
No caso em apreço, a irregularidade, no importe de R$ 1.175,00 (mil, cento e
setenta e cinco reais), corresponde a 100% do total declarado na prestação de
contas, o que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida
impositiva.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44577492 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922410552100000043517909
Número do documento: 25062922410552100000043517909
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 12:28:58
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600353-
08.2024.6.16.0127
-
Nova
Olímpia
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DESA.
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CELINA ROSA BUENO VEREADOR, CELINA
ROSA BUENO - Advogados das RECORRENTES: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - PR106361,
PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025